Tribunal: TJSP
Processo: 2162109-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
res – Inviabilidade – Pagamento inicial já realizado - Expert que não iniciou os trabalhos – Pagamento que ensejaria enriquecimento sem causa – Pagamento devido, contudo, caso se mostre necessária a realização dos trabalhos em virtude da inadimplência da Executada - RECURSO PROVIDO para se suspender a obrigação de pagamento do Perito, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162109-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/09/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial – Pagamento de honorários periciais complementares – Inviabilidade – Pagamento inicial já realizado - Expert que não iniciou os trabalhos – Pagamento que ensejaria enriquecimento sem causa – Pagamento devido, contudo, caso se mostre necessária a realização dos trabalhos em virtude da inadimplência da Executada - RECURSO PROVIDO para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial – Pagamento de honorários periciais complementares – Inviabilidade – Pagamento inicial já realizado - Expert que não iniciou os trabalhos – Pagamento que ensejaria enriquecimento sem causa – Pagamento devido, contudo, caso se mostre necessária a realização dos trabalhos em virtude da inadimplência da Executada - RECURSO PROVIDO para se suspender a obrigação de pagamento do Perito, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162109-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAMPAIO
TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162109-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.287
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2162109-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SAMPAIO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADA: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA “A QUO”: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial

Pagamento
de
honorários
periciais
complementares
Inviabilidade
Pagamento inicial já
realizado - Expert que não iniciou os trabalhos Pagamento
que ensejaria enriquecimento sem causa Pagamento devido,
contudo, caso se mostre necessária a realização dos trabalhos
em virtude da inadimplência da Executada - RECURSO
PROVIDO para se suspender a obrigação de pagamento do
Perito, com observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de fl.
223, dos Autos originais da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, que manteve a
determinação para que a Executada arcasse com os honorários complementares do Sr.
Perito no valor equivalente a 08% (oito por cento) da quantia executada.
Inconformada, insurge-se a Executada, alegando, em síntese, que houve o
deferimento da penhora do seu faturamento, e, para tanto, foi nomeado Perito
Administrador, o qual, contudo, não chegou a iniciar os trabalhos, tendo em vista que as
Empresas Litigantes chegaram a um entendimento comum, firmando acordo nos Autos.
Argui que o Expert não chegou a iniciar os trabalhos, e, tão somente realizou pequenas
diligências, e uma única visita ao estabelecimento comercial da Executada, e dois
peticionamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162109-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, entende que são indevidos os honorários periciais complementares
arbitrados, dado que não houve a contraprestação correspondente.
Por fim, requer a sua exoneração ao pagamento dos honorários periciais
elencados.
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal (fl. 84), com
apresentação de Contraminuta (fls. 88/90), apontando a sua negativa em relação ao
pagamento dos honorários periciais, contudo, ressalvando que a Recorrente não
adimpliu com os termos do acordo homologado.
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, na qual houve o
deferimento da penhora do faturamento da Empresa Executada, com a nomeação de
administrador para tanto, mediante o pagamento de honorários periciais iniciais
arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de 08% (oito por cento) do valor
total da dívida no decorrer do exercício dos trabalhos.
Contudo, as Partes teriam celebrado acordo nos Autos, e o Admnistrador
teria realizado, apenas, pequenas diligências, razão pela qual, a Empresa Recorrente
entendeu ser incabível o pagamento integral dos honorários periciais, pedindo o
afastamento de sua obrigação em pagar a parte complementar do total devido.
Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas e o entendimento
exposto, “data máxima vênia”, deve ser dado provimento ao Recurso interposto,
contudo, com observação.
Ora, se a pericia não foi realizada em seu amago, e tão somente de forma
preliminar, evidentemente não se justifica que o Administrador receba o valor integral
dos honorários periciais estipulados como se tivesse realizado todos os atos que lhe
cabiam, sendo que não prestou o serviço correspondente para tanto.
Com efeito, determinar o pagamento integral seria chancelar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162109-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado no Ordenamento Jurídico
Pátrio, sendo razoável que o pagamento dos honorários prévios sejam utilizados como
indenização pelos serviços até então prestados.
De outra banda, como informado pela Empresa Agravada, e constatado nos
Autos originais, há a notícia de que a Empresa Agravante não adimpliu corretamente
com os valores do acordo firmado.
Neste sentido, se mostra salutar não a exoneração da Executada ao
pagamento dos honorários advocatícios complementares, e sim, a suspensão de sua
exigibilidade.
Portanto, caso se mostre necessária a efetivação da penhora do faturamento
da devedora para a satisfação do crédito da Exequente, deverá a Recorrente arcar com
tais valores, na forma como inicialmente estipulado; contudo, se tal providência se
mostrar desnecessária com o adimplemento das quantias devidas, tais valores devem ser
considerados inexigíveis, sob pena de enriquecimento sem causa do Administrador.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a reforma da r.
Decisão, para se suspender a exigibilidade dos honorários periciais arbitrados e em
aberto, condicionando seu pagamento à realização, ou não, da perícia designada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto para se suspender a exigibilidade dos honorários periciais arbitrados e em
aberto, condicionando seu pagamento à realização, ou não, da perícia designada.
PENNA MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162109-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relatora